Tribunal: TJMT
Processo: 1002434-77.2021.8.11.0049
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002434-77.2021.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE GOMES DA SILVA - CPF: 433.082.281-49 (APELADO), ARCANJO DIAS BERNARDO - CPF: 453.100.929-00 (ADVOGADO), DOMINGAS PEREIRA DA LUZ - CPF: 027.936.971-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO - CPF: 848.965.661-49 (APELANTE), GRIMOALDO ROBERTO DE RESENDE - CPF: 288.514.556-00 (ADVOGADO), GILMAR VIANA MOURATO - CPF: 175.224.121-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA (AÇÃO CIVIL
EX DELICTO
) – DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEITADA – CRIME DE HOMICÍDIO DOLOSO – AÇÃO AJUIZADA PELOS GENITORES DO
DE CUJUS
– DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No caso, a demanda criminal movida em face do recorrente já se encontra sentenciada, com trânsito em julgado, portanto, cabível sua execução no juízo cível, nos termos do art. 63 do CPP.

A reparação por danos morais decorrente da morte prematura de ente querido, vítima de homicídio, é devida aos genitores desamparados, cujo sentimento de perda, de tristeza e de revolta afetam, de modo irreparável, os atributos da personalidade, em razão de ter sido retirado precocemente do convívio familiar.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por RODRIGO PEREIRA DE ARAUJO visando reformar a sentença, de Id. n.o 199725357, proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Vila Rica, que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença Penal Condenatória no 1002434-77.2021.8.11.0049, movida por JOSE GOMES DA SILVA E OUTRA, julgou procedentes os pedidos da inicial para condenar o requerido, ora recorrente, ao pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a cada reclamante, a título de dano moral, corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do dia do fato (Súmula 54, STJ). Condenou-o, ainda, os requerentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em sentença integrativa de Id. n.o 199725359, fora corrigido o erro material do
decisum
, a fim de que os ônus da sucumbência seja arcado pelo requerido, ora apelante.

Nas razões, de Id. n.o 199725361, o recorrente, em síntese, assevera preliminarmente a nulidade da sentença, sob o fundamento de ausência de fundamentação, bem como em razão da ausência de fixação do valor na sentença penal condenatória.

No mérito, aduz que se faz necessária a redução do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Requer, ao final, o acolhimento da preliminar para que seja decretada a nulidade da sentença e, uma vez superada, seja a sentença reformada para reduzir o valor da indenização.

Contrarrazões, de Id. n.o 199725363, por meio das quais os apelados pedem o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Extrai-se dos autos que os apelados moveram a presente Ação de Cumprimento de Sentença Penal Condenatória em face do apelante, a fim de serem indenizados por danos extrapatrimoniais, em razão do homicídio praticado em desfavor de seu filho CLEUTO GOMES PEREIRA, morto por diversos disparos de arma de fogo no ano de 2008.

Na esfera criminal, o apelante foi condenado a pena de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão, porém, teve a condenação reduzida para 10 (dez) anos em razão do Recurso de Apelação aviado, não obtendo êxito nos recursos aos tribunais superiores. Houve o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou procedentes os pedidos iniciais, fixando a indenização devida a cada um dos genitores, ora apelados, em R$100.000,00 (cem mil reais) e, em face desse
decisum
insurge-se o recorrente.

Pois bem.

Inicialmente, faço a análise da preliminar arguida.

Do nulidade da sentença.

Cinge-se a controvérsia a respeito da alegação de nulidade da sentença, em razão de suposta ausência de sua fundamentação, sob o argumento de que a sentença penal condenatória não teria fixado um valor de indenização.

É cediço que o Código Processual Penal, contempla a existência de 02 (duas) espécies de Ação Civil: a) ação de conhecimento - ou cognição -
ex delicto;
e b) ação de execução
ex delicto
.

A ação civil
ex delicto
de conhecimento, com previsão no art. 64 do Código Processual Penal, funda-se em ressarcir o dano ocasionado pela prática de um crime sem a existência de uma sentença penal condenatória transitada em julgado, senão vejamos:

“Art. 64. Sem prejuízo do disposto no art. anterior, a ação para ressarcimento do dano poderá ser proposta no juízo cível, contra o autor do crime e, se for caso, contra o responsável civil.”

Lado outro, existe a possibilidade de ajuizamento de ação em execução
ex delicto
, quando houver uma sentença penal condenatória transitada em julgado, conforme dispõe o art. 63 do Código de Processo Penal,
in verbis
:

“Art. 63. Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”

Logo, a diferença fulcral entre as espécies da ação civil decorre do aspecto temporal, qual seja, a existência ou não de uma sentença penal condenatória transitada em julgado.

No caso sob análise, plenamente possível a ação de execução proposta pelos apelados, vez que já transitada em julgado a sentença penal condenatória em desfavor do apelante, se mostrando prescindível o arbitramento de indenização por danos morais na esfera criminal.

É assim, porque, o que se discute no presente caso se limita ao
quantum
devido, conforme muito bem delineado pelo juízo
a quo
, o qual transcrevo abaixo, a fim de evitar desnecessária tautologia,
in verbis
:

“O sistema adotado no direito brasileiro é o da independência da jurisdição, mas com certa atenuação.

O art. 935 do Código Civil dispõe que “a responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, ou sobre quem seja seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal”; e o art. 63 do Código de Processo Penal que, “transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução no juízo cível, para o efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros”.

Assim, havendo ação penal, sua sentença condenatória com trânsito em julgado traz como efeito também a coisa julgada no cível. Isso se dá, pois o fato gerador de ambas é o crime e, portanto, desnecessário o ajuizamento de ação de conhecimento de indenização por ilícito penal se já houvera sido o réu condenado penalmente pelo crime.

A sentença penal condenatória transitada em julgado funciona como um título executivo judicial no juízo cível, dispensando a proposição de ação civil de conhecimento.

Nesse caso, no âmbito civil, não se discute mais o que se deve (an debeatur) e sim o quanto é devido (quantum debeatur).

É o caso dos autos. A sentença penal condenatória, ao transitar em julgado, vale como título certo, porém ilíquido.

Ao titular do direito não é autorizado realizar a execução forçada, pois essa sentença não se refere ao dano sofrido, a não ser incidentalmente, e também por não constar um valor de indenização. Assim, é necessário proceder, previamente, à liquidação da sentença penal condenatória.

Com essas considerações, fica expressamente afastada a tese do requerido, tanto em relação à falta de valor fixado na sentença penal condenatória, quanto à inépcia da inicial.”

Feitas estas digressões, compulsando os autos e lendo a sentença em sua íntegra, verifico que o Juízo
a quo
, ao decidir, expressou de forma clara e objetiva as razões de fato e de direito ensejadoras de seu entendimento.

Com efeito, o ínclito Julgador de primeiro grau atendeu às exigências legais previstas no artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 371 e 489 do Código de Processo Civil, mencionando os fatos ocorridos e o direito aplicável, expressando, dessa forma, as razões do seu convencimento.

Ademais, ao usar como suporte maior para a sentença as provas constantes nos autos, o Juízo de primeiro grau assim o fez de forma bem fundamentada, atendendo os parâmetros acima expostos, não havendo que se falar em qualquer tipo de nulidade da decisão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte orientação jurisprudencial:

“‘A Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento’ (STF - 2a Turma, AL 162.089-8-DF-AgRG, rel. Min. Carlos Velloso, j. 12.12.95., negaram provimento, v.u., DJU 15.3.96, p. 7.209.” (in Theotonio Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, nota 12 do art. 458, 38a ed., 2006, p. 506)

Ainda, Theotonio Negrão, em Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 36a ed., São Paulo: Saraiva, 2004, p. 497:

"Não é nula a sentença fundamentada: sucintamente, de maneira deficiente ou mal fundamentada, desde que, nestes três casos, contenha o essencial (STJ-4a Turma, REsp 7.870-SP, rel. Min. Sálvio de Fl. 5 de 15 SEGUNDA CÂMARA CÍVEL REC. AGRAVO REGIMENTAL No 139757/2015 (INTERPOSTO NOS AUTOS DO(A) APELAÇÃO 68512/2015 - CLASSE: CNJ-198) COMARCA DE RONDONÓPOLIS Figueiredo, j. em 3.12.91, deram provimento parcial, v.u., DJU 3.2.92,.p. 469.".

É cediço que a ordem constitucional não tolera qualquer decisão judicial sem a devida fundamentação, todavia, como nos esclarece o mestre Nelson Nery Júnior:

“Fundamentação concisa. As decisões interlocutórias e os despachos podem ser exteriorizadas por meio de fundamentação concisa, que significa fundamentação breve, sucinta. O juiz não está autorizado a decidir sem fundamentação (CF 93 IX). Concisão e brevidade não significam ausência de fundamentação.” (in Nelson Nery Júnior, Código de Processo Civil Comentado e legislação processual civil extravagante em vigor, ed. RT, 9a edição, 2006, comentários ao artigo 165, p. 378).

Desta feita, é certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas, para isso, ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é o seu fundamento e o que foi decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da CF.

Assim, não há falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

A propósito, segue jurisprudência do STF acerca do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. JUSTA INDENIZAÇÃO. DESVALORIZAÇÃO DAS ÁREAS REMANESCENTES. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADO. AGRAVO IMPROVIDO. (...) II -
A exigência do art. 93, IX, da Constituição, não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara e concisa as razões de seu convencimento tal como ocorreu.
III - Agravo regimental improvido.” (STF – Agravo de Instrumento no 846450 AgR/MG, Relator Ministro Ricardo Fl. 7 de 13 QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO No 97420/2015 - CLASSE CNJ - 202 COMARCA DE SORRISO Lewandowski, j. em 25/10/2011) (grifo nosso)

Este Tribunal de Justiça também já se manifestou diversas vezes a respeito:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TÍTULO –
NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – PRELIMINAR REJEITADA
– APLICAÇÃO DO CDC – INDENIZAÇÃO – PROTESTO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Ainda que de maneira sucinta a sentença expõe suficientemente os motivos que convenceram o julgador a proferi-la, não há nulidade por falta de fundamentação.
(...)” (Ap 78778/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2015, Publicado no DJE 23/09/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CERCEAMENTO DE DEFESA E
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INOCORRÊNCIA
- REQUISITOS DO ART. 927 CPC - PRESENTES - LIMINAR DEFERIDA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA. (...) 2
. É certo que toda decisão deve ser fundamentada, mas para isso ela não precisa ser extensa ou extremamente detalhada, podendo ser sucinta e objetiva, desde que deixe claro qual é seu fundamento e o que é decidido, como ocorre no presente caso, não restando configurada qualquer ofensa ao art. 93, IX, da Constituição da Federal.
(...)” (AI 92032/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/11/2015, Publicado no DJE 24/11/2015) (grifo nosso)

“PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MEDIDA CAUTELAR DE ANTECIPAÇÃO DE PROVA
- PRELIMINAR DE NULIDADE DO ATO SENTENCIAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA
- EXAME PERICIAL - IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO NÃO DEMONSTRADA - REQUISITOS LEGAIS AUSENTES - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - IMPROVIMENTO.
Não há falar em nulidade do ato sentencial, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos da improcedência da pretensão.
(...)” (Ap 34641/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 03/11/2015, Publicado no DJE 09/11/2015) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA –PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DE
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADAS
– NOTIFICAÇÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE – PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – NOTAS FISCAIS ACOMPANHADAS DOS COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA – DOCUMENTO HÁBIL À INSTRUÇÃO DO PEDIDO – EMBARGOS MONITÓRIOS IMPROCEDENTES – ÔNUS DA PROVA DO DEVEDOR – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2.
A fundamentação sucinta não pode ser confundida com a ausência de fundamentação, de modo que, diferentemente desta, aquela não enseja a anulação do julgado. (...)
” (Ap 60746/2015, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/09/2015, Publicado no DJE 28/09/2015) (grifo nosso)

Portanto,
REJEITO
a preliminar arguida.

Prosseguindo, quanto ao mérito.

Cinge-se a controvérsia acerca do
quantum
indenizatório fixado na origem.

Esta ação foi proposta pelos genitores da vítima do crime de homicídio praticado pelo requerido, ora apelante, que foi condenado no juízo criminal pelo crime de homicídio previsto no artigo 121 do Código Penal.

Saliento, novamente, que não cabe aqui discussão acerca do crime, mas tão somente, se dele decorreu dano passível de indenização.

Lado outro, não há se falar em grau de culpabilidade da vítima, ao passo que o autor único e exclusivo do homicídio foi o apelante, conforme bem delimitado na sentença de origem, vejamos:

“Segundo consta da sentença penal condenatória (id. 72537471) e respectiva denúncia (id. 72537468), no dia 26.9.2008, por volta das 21h00min, na lanchonete denominada “Lazinho Lanches”, bairro Inconfidentes, município de Vila Rica, o requerido Rodrigo Pereira de Araújo, mediante disparos de arma de fogo e impossibilitando qualquer meio de defesa, causou a morte de Cleuto Gomes Pereira, filhos dos requerentes.

Conforme apurado, Rodrigo foi até a mesa da vítima Cleuto e efetuou cerca de três disparos de arma de fogo em sua direção, mas todos falharam.

Ao passo que Rodrigo carregou a arma de munição, Cleuto correu até um corredor sem saída.

No corredor, Rodrigo disparou por 15 vezes contra Cleuto e causou-lhe a morte.”

O sofrimento decorrente do crime se mostra evidente, vez que os genitores da vítima foram privados precocemente da convivência com o seu filho, que à época da morte

contava com apenas 20 (vinte) anos de idade.

Sabe-se que o
quantum
não visa à restituição integral do prejuízo, pela própria impossibilidade do retorno ao
status quo

ante
, atuando apenas na função compensatória.

Sobre o tema, consolidou-se, nos Tribunais Superiores, o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada considerando o reconhecido poder econômico do réu, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado, a compensação do abalo moral sofrido pelo autor e, mais, impedir reiterada conduta abusiva do réu.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que a condenação a título de danos morais, na importância fixada na sentença de
R$100.000,00 (cem mil reais)
, para cada genitor, mostra-se adequada e razoável frente às peculiaridades do caso em análise, razão pela qual merece ser mantido.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO CIVIL EX DELICTO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO CONTRA O CÔNJUGE DA AUTORA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL IN RE IPSA. DANOS MATERIAIS. PENSIONAMENTO. 1. A pretensão de reparação civil se sujeita ao prazo prescricional de três anos, a teor do art. 206 , § 3o , V , do Código Civil . Ainda, consoante o disposto no art. 200 do mesmo diploma legal, nos casos em que a pretensão indenizatória se originar de fato que deva ser apurado no juízo criminal, o prazo para contagem começa a acorrer a partir do trânsito em julgado da sentença penal. No caso não decorrido o prazo prescricional trienal entre o trânsito em julgado da sentença condenatória e o ajuizamento da ação de reparação de danos, vai afastado o reconhecimento da prescrição. Julgamento imediato do mérito, com fulcro no art. 1.013 , § 4o , do Código de Processo Civil . 2. Caso em que restou reconhecido no âmbito criminal, por sentença condenatória transitada em julgado, o homicídio praticado pelo réu contra o marido da autora. Ato ilícito que torna certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime (art. 91 , I , do Código Penal ). Impossibilidade de se questionar acerca da existência do fato, ou sobre quem seja o autor, nos termos do art. 935 , do Código Civil . 3. Pessoas próximas da vítima de homicídio, com laços afetivos mais estreitos, como pais, filhos, cônjuges e irmãos menores, fazem jus à indenização por abalo moral, conferindo a doutrina presunção iuris tantum quanto à ocorrência do dano. Incomensurável o sofrimento da autora, que perdeu seu esposo de maneira trágica, com 52 anos de idade, vítima de disparo, pelo réu, de arma de fogo na região torácica. Dano in re ipsa, sendo desnecessária prova quanto à ocorrência de prejuízo concreto.
4. Quantum indenizatório a título de danos morais fixado em R$ 100.000,00 (cem mil reais), em atenção às peculiaridades do caso concreto e aos critérios estabelecidos pela doutrina e jurisprudência.
5. Despesas havidas com o funeral da vítima, e comprovadas através de notas fiscais, devem ser ressarcidas à autora, nos termos do art. 948 , I , do Código Civil . Valores dispendidos com inventário que não podem ser exigidos do réu, tendo em vista a possibilidade de realização de inventário judicial, com auxílio da Defensoria Pública. Afastado, ademais, o pedido de indenização pelo montante gasto para quitação de dívida do de cujos, porque a referida despesa sequer foi comprovada nos autos. 6. Pensionamento mensal (art. 948 , II , do Código Civil ) indeferido, já que a autora não comprovou minimamente, ônus que lhe incumbia (art. 373 , I , do Código de Processo Civil ), a sua dependência econômica em relação ao falecido, tampouco qual era a atividade laborativa desenvolvida por ele e sua renda mensal. 7. Apelação parcialmente provida para, afastando a prescrição, julgar parcialmente procedente a demanda. Sucumbência redimensionada. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-RS - AC: 70081087769 RS, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Data de Julgamento: 15/08/2019, Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 22/08/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ATROPELAMENTO. MORTE DA FILHA DA AUTORA. CONDENAÇÃO DO RÉU NO JUÍZO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE NOVA DISCUSSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DO FATO, OU SOBRE QUEM SEJA O SEU AUTOR, QUANDO ESTAS QUESTÕES SE ACHAREM DECIDIDAS NO JUÍZO CRIMINAL. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 935, DO CÓDIGO CIVIL E ARTIGO 91, I, DO CÓDIGO PENAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA 1a RÉ, EIS QUE É PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO QUE OCASIONOU O ACIDENTE. VINCULAÇÃO À AUTORIA E À MATERIALIDADE DO EVENTO DANOSO. IMPOSSIBILIDADE DE QUESTIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. LIMITAÇÃO DA DISCUSSÃO AO QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. ENUNCIADO No 343 DO TJERJ QUE ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA A TÍTULO DE DANO MORAL QUANDO NÃO FOREM ATENDIDOS OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PRIVAÇÃO SÚBITA E TRÁGICA DA CONVIVÊNCIA DE UMA MÃE COM SUA FILHA, VÍTIMA DO ACIDENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CORRETAMENTE FIXADA NA ORDEM DE R$100.000,00 (CEM MIL REAIS).
SEGURO DPVAT. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO ESPECÍFICO FORMULADO PELOS RÉUS. JUIZ QUE DEVE DECIDIR A LIDE NOS LIMITES EM QUE FOI PROPOSTA, SENDO-LHE DEFESO CONHECER DE QUESTÕES NÃO SUSCITADAS A CUJO RESPEITO A LEI EXIGE INICIATIVA DA PARTE, NOS TERMOS DO ART. 141 E 492, DO CPC/15. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DA AUTORA. DESPROVIMENTO DO RECURSO DOS RÉUS.”
(TJ-RJ - APL: 00017481720148190020, Relator: Des(a). BENEDICTO ULTRA ABICAIR, Data de Julgamento: 30/09/2021, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Dispositivo
.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art.85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024